Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MULTA ARBITRADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15.
2. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário é possível no caso de a penalidade administrativa ser desproporcional e sem respaldo no contexto fático, e essa providência não configura interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes.
3. No caso concreto, ainda que se trate de ato discricionário e que as multas aplicadas tenham sido motivadas e possuam amparo legal, restou comprovada que elas são desproporcionais às infrações cometidas, o que afasta a razoabilidade das referidas sanções.
4. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.